Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711391-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WR SALAO DE BELEZA LTDA, WELLINGTON SERGIO ALVES AGRAVADO: DIRLENE BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, WR SALAO DE BELEZA LTDA e WELLINGTON SERGIO ALVES, contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na execução n. 0711265-67.2020.8.07.0007, proposta por DIRLENE BATISTA DOS SANTOS, rejeitou a impugnação à penhora dos direitos do devedor fiduciante, em relação ao imóvel de matrícula no 33356 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e determinou a penhora sobre os direitos aquisitivos do referido bem imóvel. A parte Executada, ora Agravante, alega, em suma, a impenhorabilidade do bem de família e a impossibilidade de penhora de bem imóvel alienado fiduciariamente. Importante ressaltar que a alegação de que o bem objeto de constrição está sujeito à proteção da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não foi objeto de análise pelo Juízo de origem. Intimado (ID 45185918) para esclarecer a questão, o Agravante apenas informa que permanece o interesse recursal quanto à discussão da possibilidade da penhora de bem imóvel alienado fiduciariamente (ID 45685431). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Não recolhido preparo, vez que os Agravantes são beneficiários da justiça gratuita. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Importante ressaltar que no que refere às alegações relativas à impenhorabilidade do bem de família, o presente recurso não merece ser conhecido, vez que o tema ainda não foi apreciado na instância de origem, o que representaria supressão de instância. Portanto, conheço em parte o presente recurso. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Remanesce apenas a controvérsia quanto à possibilidade de penhora de bem imóvel sob o qual impende cláusula de alienação fiduciária. Sobre o tema destaco que: “De fato, não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, porquanto, tão-somente após a quitação de todas as parcelas do financiamento, é que o imóvel se tornará propriedade do devedor fiduciante, nos moldes do artigo 1.361 do Código Civil. Em tais situações, o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e a condição de possuidor indireto do imóvel, ao passo que o devedor fiduciante é imitido na posse direta do bem, possuindo mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, quando do adimplemento do débito. Diante desse cenário, a jurisprudência autoriza apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária, exatamente por possuírem expressão econômica, nos termos do artigo 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. (...)” Acórdão 1298800, 07010761720208079000, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 04/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Nesse contexto, “Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel por ele alienado fiduciariamente, consoante a inteligência dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. II. De acordo com os artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.” Acórdão 1302889, 07117785620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/01/2021. Levando em consideração que a decisão recorrida não deferiu a penhora sobre o bem imóvel, mas sobre os direitos aquisitivos, não há que se falar, num exame superficial da matéria, característico dessa fase processual, de probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de julho de 2023 17:18:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador